Tribunal: TJDFT
Processo: 0756497-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA ADOLESCENTE. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E VARA DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. TEMA 1.186/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a partir de inquérito policial que apura a suposta prática do crime de lesão corporal por I.Q.S. contra sua companheira A.R.M., adolescente de 16 anos à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual juízo é competente para processar e julgar inquérito policial relativo a crime de violência doméstica praticado contra vítima do sexo feminino menor de idade; e (ii) estabelecer se, no âmbito do Distrito Federal, deve prevalecer a competência definida pela Resolução no 1/2024 do TJDFT em detrimento da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.186.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência exclusiva à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022 quando a vítima for criança ou adolescente, inclusive em hipóteses de conexão com delitos praticados contra mulheres.
4. A Câmara Criminal do TJDFT firmou entendimento de que, com a efetiva criação e funcionamento da Vara especializada, deixa de incidir, no âmbito distrital, a norma de transição estabelecida pelo STJ no Tema 1.186, que vigorava enquanto inexistente juízo específico para a tutela de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica.
5. A vulnerabilidade etária da vítima constitui critério determinante para a fixação da competência, devendo prevalecer sobre a análise exclusiva da violência de gênero, em consonância com o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.
6. Ainda que a relatora ressalve entendimento pessoal quanto à aplicação imediata e integral da Resolução no 1/2024 diante das limitações estruturais da Vara especializada, adere ao posicionamento majoritário do Tribunal para fins de uniformização e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento:
1. A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT, fixa competência exclusiva para o processamento e julgamento de crimes e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022 quando a vítima for menor de 18 anos.
2. Com a efetiva instalação da Vara especializada no Distrito Federal, deixa de prevalecer a modulação de competência prevista no Tema 1.186 do STJ.
3. A vulnerabilidade etária da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, é elemento preponderante para a definição da competência jurisdicional.